Tribunal: TJDFT
Processo: 0750374-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750374-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: Tutela Antecipada Antecedente Requerente: A.G.B.D.C. Requeridas: Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A Amil Assistência Médica Internacional S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 70344674) interpostos pela sociedade anônima Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, referida no Id. 69861665. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado A.G.B.D.C. no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator